Tribunal: TJPA
Processo: 0801751-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801751-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDINAELZA SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE DOIS FIILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. PRIMÁRIA. TRAFICÂNCIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA COMO EXCEPCIONALÍSSIMA PELO C. STF A OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

1 - A paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante certidões de nascimento acostadas às fls. 29-30 destes autos eletrônicos.

2 - Ressalto que, no bojo do HC n. 143.641/SP, julgado pelo STF e utilizado como paradigma, o ministro relator fez expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
.

3 - Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

4 - Além disso, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primária, respondendo apenas a este processo criminal, como se constata das certidões acostadas às fls. 58, 77, 78, 79, 80 e 81 destes autos eletrônicos, ocupação lícita de manicure autônoma (fls. 33-36), sendo apreendida com pequena quantidade de entorpecente: 34,8 gramas de cocaína (fl. 53), tendo este colegiado e o STF se manifestado que o fato de o tráfico de drogas ocorrer na residência da paciente, na presença dos filhos menores, por si só, não pode servir de obstáculo à concessão da prisão domiciliar se conjugado a outros fatores favoráveis, como no presente caso.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EDINAELZA SOARES DOS SANTOS
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (processo nº 0001736-73.2020.8.14.0006).

O impetrante informa que a paciente fora presa em flagrante delito, em 15/02/2020, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia. Requerida sua
substituição por prisão domiciliar
por ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade, o pleito restou indeferido, em decisão que sustenta estar eivada de
constrangimento ilegal
, porque
prolatada sem fundamentação idônea e violação ao art. 318, III e V, do CPP.

Ademais, declina que fora apreendida
pequena quantidade de droga
(30 gramas) e que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-81.

Deferi a liminar requerida para substituir a prisão preventiva imposta pela prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo juízo
a quo
,
salvo se por outro motivo estivesse ou tivesse que permanecer presa,
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, excetuando-se, desde logo, a fiança
(fls. 82-88 ID nº 2800942).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 113-114 ID nº 2872188).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar, ratificando-se a liminar já deferida (fls. 125-128 ID nº 2879868).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Com efeito, constata-se
constrangimento ilegal na decisão de indeferimento de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar quando da homologação do seu flagrante delito
(fls. 11-13 ID nº 2799681),
in verbis
:

“DELIBERAÇO EM AUDIÊNCIA:

Trata-se de Auto de Priso em Flagrante lavrado contra a nacional
EDINAELZA SOARES DOS SANTOS
q
ualificado nos autos,
pela
prática do crime previsto no
Art.
33 da Lei 11343/2006
.

Constato que foram observadas todas as formalidades legais, a que alude o Artigo 302 e seguintes, do Código de Processo Penal. Foram preenchidos os requisitos de lei. Ante o exposto
HOMOLOGO
o auto de priso em flagrante, eis que revestido das formalidades legais.

Da
necessidade da decretaço da Priso Preventiva
.

Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidado.

Dispe a Constituiço Federal, que “ninguém será levado a priso ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregaço cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do réu, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretaço da priso do acusadoréus, posto que em liberdade, apresenta motivos que podero vir a prejudicar o andamento da
instruço criminal, ou se furtar à aplicaço da lei penal
ou ainda
para a garantia da ordem pública
.

As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria, suficientes para esta fase do procedimento policial e para embasar a decretaço da priso cautelar, diante dos indícios suficientes de autoria.

Ressalto ainda que a flagranteada confessou a autoria do crime, inclusive em juízo no havendo que questionar os indícios da autoria do crime.

Ainda acerca da materialidade delitiva, a priori, resta comprovada através dos documentos constantes dos autos.

Sabe-se que para a aplicaço da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Da mesma forma, a custódia preventiva deste flagranteado acautela o meio social, protegendo a comunidade local, temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade e ainda garante a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência deste tipo de delito no município
.

Ademais, embora a autuada comprove que possua dois filhos menores, a ré exercia a traficância em sua residência, na presença de seus filhos, o que entendo que prejudica a integridade física dos menores que constantemente se encontram em situaço de vulnerabilidade.

Diante do exposto,
a
decretaço da segregaço cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instruço criminal, além de assegurar a aplicaço da lei penal, razo pela qual
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA d
a nacional
EDINAELZA SOARES DOS SANTOS,
qualificada nos autos
,

o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.”

(grifos meus)

Como se nota, a paciente fora presa acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

Nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP),ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

A autoridade indeferiu o benefício legal ao argumento de que “
embora a autuada comprove que possua dois filhos menores, a ré exercia a traficância em sua residência, na presença de seus filhos, o que entendo que prejudica a integridade física dos menores que constantemente se encontram em situaço de vulnerabilidade.”

Ocorre que,
in casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante certidões de nascimento acostadas às fls. 29-30 destes autos eletrônicos.

Ressalto que, no bojo do HC n. 143.641/SP, julgado pelo STF e utilizado como paradigma, o ministro relator fez expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC nº 143.641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018), o que fulmina a decisão atacada, revelando-a ilegal.

Ademais, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Além disso, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primária, respondendo apenas a este processo criminal, como se constata das certidões acostadas às fls. 58, 77, 78, 79, 80 e 81 destes autos eletrônicos, ocupação lícita de manicure autônoma (fls. 33-36), sendo apreendida com pequena quantidade de entorpecente: 34,8 gramas de cocaína (fl. 53), tendo este colegiado e o STF se manifestado que o fato de o tráfico de drogas ocorrer na residência da paciente, na presença dos filhos menores, por si só, não pode servir de obstáculo à concessão da prisão domiciliar se conjugado a outros fatores favoráveis, como no presente caso.

Vislumbram-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie: a integral proteção do menor.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Apesar de haver fundamentação suficiente para a segregação cautelar - a Paciente foi flagrada na posse de duas armas, diversas munições e de quase 2kg (dois quilos) de cocaína em sua residência -, verifica-se que a Acusada possui filho com menos de 12 (doze) anos de idade, os crimes não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a vítima do delito não é sua descendência.

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.º 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

3. O Exmo. Ministro Relator do mandamus na Suprema Corte, no dia 24/10/2018, esclareceu que: "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança."

4. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida.

5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mediante condições a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no art. 318-B do mesmo Código.

(HC 495.346/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO A BANCOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A DESCENDÊNCIA.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente faz parte de organização criminosa voltada para a prática de furtos a bancos. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

7. Ordem concedida para, na linha da manifestação do Parquet e confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.

(HC 487.270/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF).
FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n.

134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).

4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.

13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n.

143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

5. Entretanto, em decisão de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

6. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, imputado à paciente (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça, e ela comprova ser mãe de 1 (um) filho menor de 12 anos e de 1 (uma) adolescente com problemas psiquiátricos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Ressalvado o entendimento desta relatoria (flagrante realizado na residência da paciente), em respeito ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não há excepcionalidade que afaste a domiciliar pretendida. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, conceder prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.

(HC 510.718/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos meus)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
, no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal
, mediante condições a serem definidas pelo juízo
a quo
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa,
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP pelo juízo
a quo
, conforme previsto no art. 318-B, do mesmo Código, excetuando-se, desde logo, a fiança,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020